Tribunal: CARF
Processo: 10480.722364/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722364/2014-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.186 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
MAURO ROBERTO TORRES CASADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny (relator), Rodrigo
Duarte Firmino e Francisco Ibiapino Luz, que negaram-lhe provimento. Designado redator do
voto vencedor o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722364/2014-56
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.186 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722364/2014-56

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2011, ano calendário 2010, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/
Recife. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 5.266,25, acrescido de multa
de ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 19.150,00. Glosados
pagamentos diversos (fls. 49), pela não comprovação do efetivo pagamento dessas
despesas.
A ciência do Lançamento ocorreu em 12/02/2014 (fls. 53) e o contribuinte apresentou
sua impugnação em 11/03/2014 (fls. 02/09), acompanhada de documentação, alegando,
em síntese, que em resposta ao termo de intimação registrou a impossibilidade de
apresentar comprovantes outros, além dos recibos e declarações dos médicos já
apresentados, a exemplo de cheques e comprovantes de transferências bancárias, uma
vez que o pagamento foi feito em espécie diretamente aos profissionais. Supreendeu-se
com a Notificação, em especial pela inversão da verdade material, posto que não existe
prova cabal da inidoneidade dos recibos. Inexistindo na legilação de regência vedação
ao pagamento das despesas médicas com moeda corrente e restando comprovado nos
autos, por meio de detalhados recibos e declarações dos próprios profissionais, conclui-
se pela irregularidade do lançamento. À luz dos artigos 73 e 80 do RIR/99 não teria o
recibo detalhado, juntamente com a declaração do profissional, o condão de comprovar
ou justificar a despesa médica? Não deveria a fiscalização cruzar dados e informações
das declarações de ajuste dos profissionais médicos antes de imputar inidôneos os
recibos apresentados? Não se pode admitir no Estado Democrático de Direito que o
agente público, por mais fé pública que possua, atribua inidoneidade à documentação
apresentada pelo contribuinte. Resta indevida a imputação da infração tributária pois, ao
exigir a entrega de cópia de cheques nominais, transferências bancárias e extratos
bancários, o Auditor inviabiliza completamente o exercício do direito à dedução
previsto no RIR/99. Colaciona ementas de julgados às fls. 06/08 e ao final conclui que
exigir tais comprovações fere o princípio constitucional da legalidade.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/01/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 05/02/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, demonstrando a prestação dos serviços e
seu efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.186 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722364/2014-56

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
...
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado,
nos termos do inciso III do art. 80 do RIR/99, citado linhas acima.
Cumpre informar ainda que somente podem ser deduzidas despesas médicas com os
profissionais elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o
documento probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o
emitiu.
Por fim, vale destacar que, por força do art. 73 do Decreto 3.000/99, a autoridade
lançadora poderá, se julgar necessário, intimar o contribuinte a comprovar o efetivo
pagamento de determinadas despesas médicas informadas em sua declaração. Nesses
casos, o sujeito passivo deve demonstrar de forma inequívoca a transferência de
numerário ao profissional, apresentando para tanto, dentre outras provas, cópias de
cheques, ordens de pagamento, transferências bancárias, comprovantes de depósito ou
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.186 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722364/2014-56

saques anteriores aos pagamentos, nos casos em que este último tenha sido efetuado em
moeda corrente.
A motivação da glosa do valor total de R$ 19.150,00 foi justamente o fato do
contribuinte, regularmente intimado para isso, não ter comprovado o efetivo
desembolso dessas despesas por um dos meios exemplificados acima. De acordo
com a Autoridade Fiscal o contribuinte limitou-se a justificar que fez os
pagamentos em espécie e que não estaria obrigado a apresentar outros documentos
senão os recibos.
Em sede de impugnação, o sujeito passivo segue a mesma linha adotada anteriormente e
fundamenta sua peça de defesa (fls. 02/09) sustentando-se na validade probatória dos
recibos e declarações dos profissionais por ele apresentados, bem como na
irregularidade do lançamento que imputa tais documentos como inidôneos.
Nesta instância mais uma vez o requerente teve a oportunidade de juntar provas que não
deixassem dúvidas quanto ao efetivo pagamento da despesa pleiteada. No lugar disso,
trouxe novamente os recibos e declarações firmadas pelos profissionais Bobby
Armstrong e Andressa Medeiros Castelo Branco (fls. 26/30 e 31/32) atestando que
receberam em espécie os valores pagos pelo contribuinte no ano calendário
fiscalizado. Importa deixar em relevo que tais declarações se constituem mera
repetição dos recibos e não se prestam como provas do efetivo desembolso dos
valores declarados.
A legislação não proíbe o pagamento em moeda corrente, mas sendo essa a modalidade
escolhida, o contribuinte teria outros meios de comprovar sua efetivação, como por
exemplo a apresentação de extratos bancários contendo os saques em valores e datas
compatíveis com os dispêndios. Porém, optou por não fazê-lo. Sem que haja tal
comprovação, não há como se restabelecer as despesas.
Com relação às ementas colacionadas aos autos, esclarece-se que as situações aplicam-
se às circunstâncias particulares enfrentadas nos autos de seus correspondentes
processos e não ao caso em concreto.
O contribuinte suscita ainda o princípio constitucional da legalidade. Cumpre informar
ao interessado que argüições de inconstitucionalidade fogem à competência da instância
administrativa, salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a
inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, hipótese em que compete à Autoridade
Julgadora afastar a sua aplicação. Não é o caso dos autos.
Por último e não menos importante, o impugnante insiste que o lançamento teve como
base a imputação de inidoneidade aos recibos por ele trazidos à fiscalização.
Nesse ponto, cumpre informar que a declaração de inidoneidade dos recibos
apresentados ensejaria a aplicação da multa qualificada prevista no artigo 44 da Lei
9.430/96, o que não ocorreu. O lançamento encontra amplo respaldo legal no artigo 73,
posto que intimado a comprovar a efetividade das despesas odontológicas e com
fisioterapia o contribuinte se recusou a apresentar tal comprovação ou justificação, fato
este que se repetiu nesta instância.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Voto Vencedor
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.186 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722364/2014-56

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Designado.

Em que pesem as razões do voto proferido pelo Ilustríssimo Conselheiro
Relator, peço máxima vênia para divergir do seu entendimento neste caso específico.

Conforme mencionado no relatório, a controvérsia recursal limita-se à
discussão de glosa de despesas médicas, em função da autoridade fiscal não ter reconhecido
as provas carreadas aos autos pelo contribuinte.

O Acórdão prolatado manteve este racional ao julgar improcedente a
impugnação de primeira instância, por entender que a autoridade lançadora não agiu com
arbitrariedade, mas em conformidade com a legislação de regência.

Antes da análise das provas do caso em concreto, dar-se-á um passo para trás,
a fim de avaliar, mesmo que rapidamente, as regras legais que se subsumem aos fatos
narrados neste processo administrativo fiscal.

O primeiro ponto é rememorar que o artigo 8o, da Lei no 9.250/95, prescreve
que poderão ser deduzidos dos rendimentos percebidos no ano pelo contribuinte, os valores
relativos às despesas com serviços de saúde. Tais estão expressos no inciso II, assim como
seus requisitos comprobatórios estão descritos no parágrafo segundo:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos,
os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;

II - das deduções relativas:

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;

(...)

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”

Pela leitura da regra legal, a primeira premissa que se pode firmar é que a
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.186 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722364/2014-56

comprovação da realização das despesas dedutíveis poderá ser feita pela apresentação dos
recibos emitidos pelo respectivos profissionais, com a identificação de elementos
suficientes para sua efetiva validade (serviço prestado, nome e CRM do médico etc).

O Regulamento do Imposto de Renda então vigente - Decreto no 3.000/95-,
contudo, dispunha em seus artigos 73 e 80 ser possível, à juízo da autoridade lançadora, a
solicitação de novas provas para fins de viabilidade da dedução:
“Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.

§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte.

§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.

§3oNa hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções
cabíveis serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos
Estados Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para
o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do
rendimento.

Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias.

§1oO disposto neste artigo:

...

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento;”

A segunda premissa que se pode firmar, portanto, após a leitura da regra
infralegal é que os recibos de despesas médicas não têm valor absoluto, sendo possível, sim,
a solicitação de outros elementos de prova pela fiscalização.

Bem por isso, perpassada essas duas premissas, há de se concluir que a
análise que se deve percorrer nestes autos é probatória. Em outras linhas, há de se verificar a
existência de elemento adicional capaz de ratificar os recibos apresentados pelo contribuinte.

Ao analisar as provas juntadas, identifiquei os seguintes pontos como
elementos de avaliação para o caso em concreto: (i) recibos originais dos honorários
profissionais, cujas despesas foram glosadas, os quais cumprem os requisitos legais
explicitados (assinatura, endereço, CRM etc); e (ii) declarações dos profissionais com
conteúdo explicativo sobre os serviços prestados e os valores percebidos para tanto.

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.186 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722364/2014-56

Não obstante à regra infralegal - já mencionada e contida no artigo 73, caput e
§ 1° do Decreto no 3.000/99 - outorgar à autoridade fiscal solicitar elementos adicionais para
comprovação das despesas médicas deduzidas das receitas percebidas, no entendimento
deste Conselheiro, os recibos, em conjunto com a declaração emitida pelo profissional são
exemplos claros e suficientes dessas provas adicionais. Tais foram emitidas, exatamente,
para afastar a dúvida suscitada e, sobre tais, não há qualquer ressalva quanto veracidade ou
imputação de fraude.

Não fosse isso suficiente, é válido, ainda, recordar que que as normas que
tratam da dedução não fazem restrições e/ou impõem um rigor maior nas situações em que
os serviços são pagos em espécie ou em cheques de terceiro.

Considerando, então, as provas carreadas aos autos – e sobretudo as
declaração de própria lavra dos profissionais, não é razoável exigir do contribuinte, em
especial depois de anos, a apresentação de extratos bancários e/ou movimentações
financeiras coincidentes em valores para comprovação do efetivo desembolso.

Conclusão

Diante do exposto, considerando os elementos presentes nos autos, dou
provimento ao Recurso Voluntário, a fim de cancelar integralmente o crédito tributário ora
lançado.

É como voto.

Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 95
DF CARF MF
Original